Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, resta configurado o dano moral puro - É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se módico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOCENILDO DA SILVA SOUZA - CPF: 042.984.071-36 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T

APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, resta configurado o dano moral puro - É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se módico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021